Tribunal: TJES
Processo: 5001831-96.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS, JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PARA LIMINAR DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE O PLEITO SEJA APRECIADO PELO RELATOR. INVIABILIDADE DE REMISSÃO DE JULGADOS DE OUTROS TRIBUNAIS PARA DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA. CASO PILOTO JÁ JULGADO INADMISSIBILIDADE DO IRDR.

1.A competência para julgar pedido de antecipação dos efeitos da tutela em IRDR é do egrégio Tribunal Pleno e não do Relator;

2. Não é viável a apresentação de casos de outros tribunais para demonstrar risco à segurança jurídica;

3. Caso piloto já julgado. Inadmissibilidade do IRDR, conforme jurisprudência sólida do STJ.

4. IRDR não admitido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não admitir, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/11/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por DEBORAH GUIMARÃES PINTO com pedido de tutela de urgência.

Conforme se pode deduzir de sua apresentação, a suscitante se insurgiu provocou o presente incidente no bojo do mandado de segurança 0022982-40.2019.8.08.0035.

Para fundamentar o cabimento e a procedência do mérito do incidente, a suscitante junta julgados das mais variadas Cortes da Justiça brasileira, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ), Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (TJ/ES), além de colacionar, na petição inicial, um julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS) e outro do Tribunal de Justiça do Amapá.

Basicamente, entende a suscitante ser devida a assistência judiciária gratuita para pessoas que tenham renda líquida mensal inferior a dez salários mínimos.

Pede antecipação dos efeitos da tutela e a suspensão dos processos que versam sobre a mesma controvérsia antes do juízo de admissibilidade (pedido constante no item “b” da petição inicial), além da fixação de tese a “SE RECONHECER A FORÇOSA NULIDADE DE TODAS AS DECISÕES, QUE DENEGAREM A JUSTIÇA GRATUITA A QUEM APRESENTE PROVA DE QUE RECEBE REDIMENTO LÍQUIDO MENSAL, INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS.”.

Em despacho de Id 5372405, determinei a intimação da suscitante para esclarecer a juntada de julgados de diversos tribunais ao redor do País. A petição de esclarecimento foi devidamente juntada (Id 5488941).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

18 de outubro de 2023

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa fixar a tese de que têm direito à assistência judiciária gratuita aqueles que auferem renda mensal líquida inferior a dez salários mínimos. A suscitante junta uma série de julgados de tribunais de outros estados da federação, além do STJ e pede concessão de tutela antecipada antes mesmo de julgamento da admissibilidade do presente IRDR.

Passo à fundamentação de meu entendimento sobre o caso.

1. DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM IRDR

É firme o entendimento de que a competência para processo e julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça é do Tribunal Pleno. O fundamento legal e regimental dessa afirmação está no artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o artigo 205 do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Reproduzo-os abaixo para fins de maior clareza.

Código de Processo Civil:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

RITJES:

Art. 205 - O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

O juízo de admissibilidade está incluído na inteligência dos dispositivos acima transcritos, o que se deduz do §4º do artigo 205 do RITJES:

§4º Após a distribuição, o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

A curiosidade do presente caso está no fato de a suscitante pleitear a antecipação dos efeitos da tutela antes mesmo do juízo de admissibilidade, situação bastante peculiar.

Antes de apreciar o pedido da tutela antecipada, deve-se esclarecer a quem compete julgá-la. Seria o Pleno ou o Relator de forma monocrática?

O Diploma Processual Civil estabelece no artigo 932, II que ao Relator compete apreciar os pedidos de tutela antecipada nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Apesar de, em um primeiro momento, haver a sugestão da incidência de tal dispositivo ao presente cenário, em uma análise mais minuciosa, nota-se não ser o caso. Isso porque o IRDR claramente não possui natureza jurídica de recurso, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade. No entanto, resta saber se é o caso de “processos de competência originária do tribunal”.

É sabido que o IRDR é suscitado perante o Tribunal de Justiça, o que, aparentemente, parece se amoldar à hipótese da parte final do inciso II do artigo 932, CPC. No entanto, tal aparência se revela impertinente quando nos voltamos para a natureza jurídica do IRDR.

Afinal, trata-se de um processo incidental ou de um incidente processual?

Se fosse o caso de processo incidental, certamente estaríamos diante de uma hipótese perfeitamente amoldável à parte final do dispositivo transcrito. Contudo, o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que se trata de um incidente processual coletivo. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, trata-se de “um pequeno procedimento inserido no contexto de um procedimento maior”. Esse “procedimento maior” diz respeito ao rito processual da ação que visa resolver a questão principal.

Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“O remédio destina-se a resolver incidentalmente, questão relevante para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. É o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão ou cassação da assistência judiciária gratuita, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, com a arguição de inconstitucionalidade, com a remoção do inventariante, com a exibição de documento ou a produção antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares.”

Não se trata, portanto, de um novo processo, mas sim da instauração de um processamento de questão incidental referente a diversos processos que já estão em curso.

O entendimento da natureza jurídica do IRDR como incidente processual coletivo, além de respaldo doutrinário, já ganhou os tribunais. Reporto-me, apenas a título de exemplo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possui justamente essa compreensão:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I - A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I), risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II), processo pendente e quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, ainda não tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, § 4º).

II - A natureza jurídica do IRDR é de incidente processual coletivo, suscitado perante o tribunal onde se encontra o processo paradigma pendente, com a finalidade de fixar previamente uma tese jurídica a ser aplicada aos casos concretos e abrangidos pela eficácia vinculante da decisão.

III - Demonstrada a proliferação de decisões idênticas sobre a mesma questão de direito em execução fiscal, com o deletério efeito multiplicador de recursos repetitivos, bem como a aplicação de soluções distintas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, deve ser instaurado o incidente para definir a natureza jurídica do encargo de 10% do valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, disciplinada pelo art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 4, de 30.04.94, se pode ser cobrado conjuntamente com a dívida tributária, e se a destinação dos percentuais implica na incompetência funcional da Vara de Execução Fiscal para execução da totalidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV - Admitido o processamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJDF, IRDR 20160020134714IDR [0014857-26.2016.8.07.0000], Rel. Des. José Divino)

Por se tratar de incidente processual de natureza coletiva, temos por imperativa a conclusão de não ser o caso de incidência do artigo 932, II do Código de Processo Civil. Não há, no IRDR, nenhum processo de competência originária do Tribunal.

Disso decorre que o Relator não possui poderes para apreciar de forma monocrática o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela suscitante, como seria se fosse o caso de recurso ou de processos de competência originária deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, uma vez que a competência do processo e julgamento do IRDR é do Tribunal Pleno, entendo também ser sua a competência para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sendo assim, parece-me não se sustentar o pleito formulado pela suscitante de que o pedido da tutela antecipada seja apreciado antes do juízo de admissibilidade do IRDR. Não enxergo outra razão de ser na formulação da questão nessa ordem (primeiro a tutela antecipada e depois a admissibilidade) a não ser diante da possibilidade da concessão da tutela antecipada pelo Relator, de forma monocrática.

Como a legislação não confere tais poderes ao Relator, tanto a admissibilidade quanto a antecipação dos efeitos da tutela deverão ser apreciados pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, não havendo motivo para que esta seja apreciada antes daquela.

Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado no item “b” dos pedidos da exordial.

Passo, assim, a apreciar a admissibilidade do presente IRDR.

2.DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE IRDR

O IRDR possui dois requisitos cumulativos de admissibilidade, dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Os requisitos, além de cumulativos, são complementares em sua inteligência. A repetição de processos com a mesma controvérsia pode gerar uma miríade de decisões judiciais divergentes, o que, por sua vez, poria em risco a isonomia e a segurança jurídica.

A suscitante colaciona uma série de julgados de outros estados da federação, em vista de sustentar os requisitos de cabimento do IRDR. No entanto, este Egrégio Tribunal só tem o condão de evitar a proliferação de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito caso o debate se dê sob sua jurisdição.

Em outras palavras, a tese eventualmente firmada por este Colendo Tribunal não teria nenhuma força vinculativa em relação às causas processadas perante os tribunais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dentre outros. No máximo, poder-se-ia falar em eficácia persuasiva. Mas a ratio do IRDR não comporta o que é sustentado pela suscitante.

Não é outro o magistério de Luiz Guilherme Marinoni sobre o tema:

“O art. 977 do CPC deixa claro que a competência para processar e julgar questão prejudicial posta no incidente é do tribunal - de Justiça, Regional Federal ou do Trabalho -, seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da interposição do recurso de apelação.”

(L.G. MARINONI. Incidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente)

Como se pode ver, por uma questão lógica, as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR, seja em primeira ou em segunda instância.

Ao contrário disso, a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais, o que não guarda nenhuma pertinência com o incidente ora processado - além de descaracterizar o requisito de cabimento do IRDR constante no inciso I do artigo 976 do Código de Processo Civil.

A suscitante confirma a referida descaracterização do requisito na redação da própria exordial, deixando claro que seu real intuito é a reforma da decisão atacada. No trecho que reproduzo abaixo, ela afirma que o referido julgado é posicionamento isolado em face de precedentes do TJ/ES que possuem entendimento diferente. São palavras da suscitante:

Na contramão deste isolado posicionamento, contudo, precedentes do TJES que sedimentaram entendimento diverso, no sentido de ser indiscutivelmente nulo o Acórdão que não deu provimento aos declaratórios, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como e, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indeferir a concessão da justiça gratuita à Suscitante, em que essa figura como parte autora nos respectivos autos, haja vista que essa aufere renda liquida [sic] proveniente de posentadoria [sic], inferior a 10 salários mínimos mensais, conforme relação abaixo disposta, juntamente como o pedido de juntada dos respectivos arquivos, em anexos:

Se se trata de posicionamento isolado, conforme afirmado pela própria suscitante, não vejo como ser possível se falar em efetiva repetição de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, ensejando situação capaz de pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica.

Isso já seria mais do que suficiente para demonstrar não ser cabível o IRDR. Mas o presente caso ainda guarda uma peculiaridade que descaracteriza cabalmente a admissibilidade deste incidente processual coletivo.

A suscitante traz aos autos a informação de que o caso-piloto já foi julgado e em face da decisão definitiva foram opostos embargos de declaração.

“As razões apresentadas nos Embargos de Declaração ID 20020902, datado de 07/12/2022, guardam pertinência com a menção sobre ausência de fundamentação do Decisão ID 19894918, de forma a permitir a exata compreensão da controvérsia, os quais ainda não foram atendidos pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha – ES. ”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual não é cabível a instauração de IRDR quando já julgado o mérito do processo-piloto, mesmo que pendentes embargos declaratórios. É o que ficou decidido no AREsp 1470017-SP disponível no Informativo 658 da Corte Superior:

Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração.

STJ. 2ª Turma. AREsp 1470017-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019 (Info 658)

Por força de todos esses fundamentos, é imperativa minha conclusão pelo não cabimento do incidente ora apreciado e, por isso, entendo por NÃO ADMITIR o presente IRDR.

Diante da inadmissibilidade deste IRDR, restam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS e

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

*

V I S T A

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, estou votando acompanhando o voto proferido pelo eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ANNIBAL DE REZENDE LIMA;

FABIO CLEM DE OLIVEIRA;

JANETE VARGAS SIMOES;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO;

JAIME FERREIRA ABREU e

CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

*

IMPEDIMENTO

O SR. JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Senhor Presidente, averbo o meu impedimento.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001831-96.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CARDOSO FREITAS, JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

O presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) visa fixar a tese de que têm direito à assistência judiciária gratuita aqueles que auferem renda mensal líquida inferior a dez salários mínimos. A suscitante junta uma série de julgados de tribunais de outros estados da federação, além do STJ e pede concessão de tutela antecipada antes mesmo de julgamento da admissibilidade do presente IRDR.

Passo à fundamentação de meu entendimento sobre o caso.

1. DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO PEDIDO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM IRDR

É firme o entendimento de que a competência para processo e julgamento do IRDR perante este Egrégio Tribunal de Justiça é do Tribunal Pleno. O fundamento legal e regimental dessa afirmação está no artigo 978 do Código de Processo Civil (CPC) combinado com o artigo 205 do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do estado do Espírito Santo (RITJES).

Reproduzo-os abaixo para fins de maior clareza.

Código de Processo Civil:

Art. 978.
O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno
dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

RITJES:

Art. 205 -
O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil
, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

O juízo de admissibilidade está incluído na inteligência dos dispositivos acima transcritos, o que se deduz do §4º do artigo 205 do RITJES:

§4º Após a distribuição,
o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente
, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

A curiosidade do presente caso está no fato de a suscitante pleitear a antecipação dos efeitos da tutela antes mesmo do juízo de admissibilidade, situação bastante peculiar.

Antes de apreciar o pedido da tutela antecipada, deve-se esclarecer a quem compete julgá-la. Seria o Pleno ou o Relator de forma monocrática?

O Diploma Processual Civil estabelece no artigo 932, II que ao Relator compete apreciar os pedidos de tutela antecipada nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

Apesar de, em um primeiro momento, haver a sugestão da incidência de tal dispositivo ao presente cenário, em uma análise mais minuciosa, nota-se não ser o caso. Isso porque o IRDR claramente não possui natureza jurídica de recurso, por força dos princípios da legalidade e da taxatividade. No entanto, resta saber se é o caso de “processos de competência originária do tribunal”.

É sabido que o IRDR é suscitado perante o Tribunal de Justiça, o que, aparentemente, parece se amoldar à hipótese da parte final do inciso II do artigo 932, CPC. No entanto, tal aparência se revela impertinente quando nos voltamos para a natureza jurídica do IRDR.

Afinal, trata-se de um processo incidental ou de um incidente processual?

Se fosse o caso de processo incidental, certamente estaríamos diante de uma hipótese perfeitamente amoldável à parte final do dispositivo transcrito. Contudo, o entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que se trata de um
incidente processual coletivo.
Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco, trata-se de “um
pequeno procedimento
inserido no contexto de um procedimento maior”. Esse “procedimento maior” diz respeito ao rito processual da ação que visa resolver a questão principal.

Segundo o magistério de Humberto Theodoro Júnior:

“O remédio destina-se a resolver incidentalmente, questão relevante para o bom e profícuo andamento do processo em que se insere e para a correta e adequada solução da demanda. É o que, por exemplo, ocorre com o conflito de competência, com o atentado à dignidade da justiça, com a concessão ou cassação da assistência judiciária gratuita, com a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, com a arguição de inconstitucionalidade, com a remoção do inventariante, com a exibição de documento ou a produção antecipada de prova, e tantos outros procedimentos incidentais similares.”

Não se trata, portanto, de um
novo processo
, mas sim da instauração de um processamento de questão incidental referente a diversos processos que já estão em curso.

O entendimento da natureza jurídica do IRDR como incidente processual coletivo, além de respaldo doutrinário, já ganhou os tribunais. Reporto-me, apenas a título de exemplo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possui justamente essa compreensão:

PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE.

I - A instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas é cabível quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito (I), risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (II), processo pendente e quando um dos Tribunais Superiores, no âmbito de sua respectiva competência, ainda não tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (CPC, art. 976, § 4º).

II - A natureza jurídica do IRDR é de incidente processual coletivo, suscitado perante o tribunal onde se encontra o processo paradigma pendente, com a finalidade de fixar previamente uma tese jurídica a ser aplicada aos casos concretos e abrangidos pela eficácia vinculante da decisão.

III - Demonstrada a proliferação de decisões idênticas sobre a mesma questão de direito em execução fiscal, com o deletério efeito multiplicador de recursos repetitivos, bem como a aplicação de soluções distintas pelos órgãos fracionários do Tribunal de Justiça, deve ser instaurado o incidente para definir a natureza jurídica do encargo de 10% do valor do crédito tributário inscrito em dívida ativa, disciplinada pelo art. 42, §§ 1º e 2º da Lei Complementar n.º 4, de 30.04.94, se pode ser cobrado conjuntamente com a dívida tributária, e se a destinação dos percentuais implica na incompetência funcional da Vara de Execução Fiscal para execução da totalidade da Certidão de Dívida Ativa.

IV - Admitido o processamento dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas.

(TJDF, IRDR 20160020134714IDR [0014857-26.2016.8.07.0000], Rel. Des. José Divino)

Por se tratar de
incidente processual
de natureza coletiva, temos por imperativa a conclusão de não ser o caso de incidência do artigo 932, II do Código de Processo Civil.
Não há, no IRDR, nenhum processo de competência originária do Tribunal
.

Disso decorre que o Relator não possui poderes para apreciar de forma monocrática o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela suscitante, como seria se fosse o caso de recurso ou de processos de competência originária deste Egrégio Tribunal.

Por conseguinte, uma vez que a competência do processo e julgamento do IRDR é do Tribunal Pleno, entendo também ser sua a competência para apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Sendo assim, parece-me não se sustentar o pleito formulado pela suscitante de que o pedido da tutela antecipada seja apreciado antes do juízo de admissibilidade do IRDR. Não enxergo outra razão de ser na formulação da questão nessa ordem (primeiro a tutela antecipada e depois a admissibilidade) a não ser diante da possibilidade da concessão da tutela antecipada pelo Relator, de forma monocrática.

Como a legislação não confere tais poderes ao Relator, tanto a admissibilidade quanto a antecipação dos efeitos da tutela deverão ser apreciados pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, não havendo motivo para que esta seja apreciada antes daquela.

Portanto, INDEFIRO o requerimento formulado no item “b” dos pedidos da exordial.

Passo, assim, a apreciar a admissibilidade do presente IRDR.

2.DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE IRDR

O IRDR possui dois requisitos cumulativos de admissibilidade, dispostos no artigo 976 do Código de Processo Civil:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Os requisitos, além de cumulativos, são complementares em sua inteligência. A repetição de processos com a mesma controvérsia pode gerar uma miríade de decisões judiciais divergentes, o que, por sua vez, poria em risco a isonomia e a segurança jurídica.

A suscitante colaciona uma série de julgados de outros estados da federação, em vista de sustentar os requisitos de cabimento do IRDR. No entanto,
este Egrégio Tribunal só tem o condão de evitar a proliferação de decisões divergentes sobre a mesma questão de direito caso o debate se dê sob sua jurisdição
.

Em outras palavras, a tese eventualmente firmada por este Colendo Tribunal não teria nenhuma força vinculativa em relação às causas processadas perante os tribunais do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, dentre outros. No máximo, poder-se-ia falar em eficácia persuasiva. Mas a
ratio
do IRDR não comporta o que é sustentado pela suscitante.

Não é outro o magistério de Luiz Guilherme Marinoni sobre o tema:

“O art. 977 do CPC deixa claro que a competência para processar e julgar questão prejudicial posta no incidente é do tribunal - de Justiça, Regional Federal ou do Trabalho -,
seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da interposição do recurso de apelação.
”

(
L.G. MARINONI
. I
ncidente de resolução de demandas repetitivas: decisão de questão idêntica x precedente
)

Como se pode ver, por uma questão lógica, as demandas que colocam em risco a isonomia e a segurança jurídica devem estar sob a jurisdição do tribunal competente para processo e julgamento do IRDR, seja em primeira ou em segunda instância.

Ao contrário disso, a exordial é farta em remissões a julgados de outros tribunais, o que não guarda nenhuma pertinência com o incidente ora processado - além de descaracterizar o requisito de cabimento do IRDR constante no inciso I do artigo 976 do Código de Processo Civil.

A suscitante confirma a referida descaracterização do requisito na redação da própria exordial, deixando claro que seu real intuito é a reforma da decisão atacada. No trecho que reproduzo abaixo, ela afirma que o referido julgado é posicionamento isolado em face de precedentes do TJ/ES que possuem entendimento diferente. São palavras da suscitante:

Na contramão deste isolado posicionamento, contudo, precedentes do TJES que sedimentaram entendimento diverso, no sentido de ser indiscutivelmente nulo o Acórdão que não deu provimento aos declaratórios
, em violação ao art. 489, II, § 1º, IV, do CPC, bem como e, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, ao indeferir a concessão da justiça gratuita à Suscitante, em que essa figura como parte autora nos respectivos autos, haja vista que essa aufere renda liquida
[sic]
proveniente de posentadoria
[sic]
, inferior a 10 salários mínimos mensais, conforme relação abaixo disposta, juntamente como o pedido de juntada dos respectivos arquivos, em anexos:

Se se trata de posicionamento isolado, conforme afirmado pela própria suscitante, não vejo como ser possível se falar em
efetiva repetição de demandas que versem sobre a mesma questão de direito, ensejando situação capaz de pôr em risco a isonomia e a segurança jurídica
.

Isso já seria mais do que suficiente para demonstrar não ser cabível o IRDR. Mas o presente caso ainda guarda uma peculiaridade que descaracteriza cabalmente a admissibilidade deste incidente processual coletivo.

A suscitante traz aos autos a informação de que o caso-piloto já foi julgado e em face da decisão definitiva foram opostos embargos de declaração.

“As razões apresentadas nos Embargos de Declaração ID 20020902, datado de 07/12/2022, guardam pertinência com a menção sobre ausência de fundamentação do Decisão ID 19894918, de forma a permitir a exata compreensão da controvérsia, os quais ainda não foram atendidos pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha – ES. ”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual não é cabível a instauração de IRDR quando já julgado o mérito do processo-piloto, mesmo que pendentes embargos declaratórios. É o que ficou decidido no
AREsp 1470017-SP disponível no Informativo 658 da Corte Superior:

Não caberá a instauração de IRDR se já encerrado o julgamento de mérito do recurso ou da ação originária, mesmo que pendente de julgamento embargos de declaração.

STJ
. 2ª Turma.
AREsp 1470017-SP
, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 15/10/2019
(Info 658)

Por força de todos esses fundamentos, é imperativa minha conclusão pelo não cabimento do incidente ora apreciado e, por isso, entendo por NÃO ADMITIR o presente IRDR.

Diante da inadmissibilidade deste IRDR, restam prejudicados os demais pedidos.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

O modelo constitucional de processo civil albergado pela Lei nº 13.105/2015 trouxe o instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – como técnica que, em virtude da existência de múltiplos processos sobre a mesma questão de direito, se destina a obter decisões iguais para “casos iguais” (cf. Cássio Scarpinella Bueno), estando vocacionado, portanto, a preservar o “
tratamento isonômico de diferentes processos que versam sobre a mesma matéria jurídica, gerando dessa forma segurança jurídica e isonomia
” (Daniel Amorim Assumpção Neves
in Novo CPC Comentado
, p. 1.593).

Significa dizer que, utilizando-se da técnica conhecida como “processo-piloto”, o órgão do Tribunal incumbido de julgar o incidente e fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou causa originária de onde se originou o incidente, cuja decisão vinculará todos demais processos que versem sobre a mesma matéria jurídica, preservando o interesse público do instituto que busca gerar a segurança jurídica, a previsibilidade e a isonomia das decisões judiciais.

Assim, prescreve o art. 981 do CPC que, considerando a presença dos pressupostos do art. 976 do aludido diploma legal,
“
o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade”.

Todavia, o cabimento do incidente pressupõe a efetiva repetição de processos com controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e, cumulativamente, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PROFESSORES DE BOM JESUS DO NORTE - FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL - REFLEXO NAS VANTAGENS - IRDR SOBRE TEMA VEICULADO EM OUTRO INCIDENTE JÁ SUBMETIDO AO TRIBUNAL - INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Instaura-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (CPC, art. 976, caput e § 4º e parágrafo único do art. 978 do CPC) quando houver, simultaneamente, (I) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, desde que um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, não tenha afetado recurso para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. [...] 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210023576, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Inicialmente, consigno que os argumentos da requerente no procedimento são confusos e, em muitos pontos, desconexos do objeto do IRDR, apontando, por exemplo, (a) nulidade do procedimento de digitalização de um dos processos de seu interesse, argumentando que não foi observando o Ato Normativo Conjunto nº. 07/2022, o que lhe impediu acesso às peças (ID 4358037, pág. 3), (b) arguindo nulidade de decisão por ausência de fundamentação, e indicando que o incidente tem “
por escopo a uniformização do entendimento deste Eg. Tribunal em relação a matéria de cunho jurídico discutida em incontáveis feitos, referente à necessidade de anulação da Decisão ID 19894518
”.

Evidencia-se mais uma contradição de argumentos da requerente no ponto em que, embora pretenda a concessão da gratuidade da justiça, imputa aos magistrados Maria do Céu Pitanga e Mério da Silva Nunes conduta irregular por ter lhe concedido o benefício processual de ofício, violando a tese da edição 149 do STJ, que veda a concessão sem expresso requerimento da parte (ID 4358037, pág. 1).

A despeito disso, a insurgência da requerente, aparentemente, se volta contra a decisão proferida no mandado de segurança nº. 0022982-40.2019.8.08.0035, que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça, argumentando que em outros processos lhe fora concedida o benefício, pretendendo a fixação de tese “
para o fim de se reconhecer a forçosa nulidade de todas as decisões, que denegarem a justiça gratuita a quem apresente prova de que recebe rendimento líquido mensal, inferior a 10 salários-mínimos
”.

Nos termos do art. 98 do CPC “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, militando em seu favor, ainda que de forma relativa, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), o que autoriza ao magistrado, após oportunizar a parte prazo para complementar os documentos, indeferir ou revogar o benefício quando observar elementos dos autos que demonstrem aptidão econômica do declarante para assumir as custas e despesas do processo.

É a jurisprudência:

O “
artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 4º, da Lei nº 1.060/50), manteve a regra de que a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte, não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade, dessa forma, referida Declaração poderá vir a ser desconstituída no caso de a parte contrária demonstrar sua inveracidade, ou, ainda, nos casos em que o próprio Juiz, em cotejo com as demais provas constantes dos autos, aferir a capacidade econômica do pleiteante
.” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 049199000099, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Por sua natureza pessoal, a gratuidade da justiça deve ser analisada conforme a particularidade de cada caso, notadamente diante dos argumentos e documentos que comprovam o comprometimento financeiro, possibilitando ao magistrado, mesmo na condição de renda elevada, mediante o cotejo de eventuais despesas que a comprometem, conceder o benefício.

O STJ, neste ponto, já se firmou que “
Extrai-se da natureza personalíssima do direito à gratuidade a conclusão de que os pressupostos legais para a sua concessão deverão ser preenchidos, em regra, pela própria parte que o requer
”. (STJ; REsp 1.998.486; Proc. 2021/0336333-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 16/08/2022; DJE 18/08/2022)

Assim, a gratuidade da justiça é, sobretudo, matéria fática, não exclusivamente de direito, conforme exige o art. 976, I, do CPC para admissão do IRDR.

Aponta-se, também, que as demandas apresentadas pela requerente para evidenciar suposta divergência para justificar a uniformização, além de se referirem, em sua maioria, a processos em que é parte, não são suficientes para demonstrar repetição substancial com potencial de ensejar insegurança jurídica, esclarecendo que muitos dos entendimentos utilizados por ela para firmar a sua tese são informativos jurídicos sobre decisões de outros tribunais, o que reforça a inviabilidade do IRDR.

É o entendimento do Pleno do TJES:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. EFETIVA REPETIÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO ENCERRADO. DESFECHO DESFAVORÁVEL À SUSCITANTE. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 978, DO CPC. AUSENTE. NÃO CABIMENTO. MOMENTO INOPORTUNO. NÍTIDO INTUITO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. A instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pressupõe o preenchimento de requisitos positivo e negativo contidos nos artigos 976 e 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. É certo que o legislador não descreveu o número mínimo de demandas repetitivas para a instauração do IRDR. Contudo entende-se que essa repetição deve ser substancial e potencialmente capaz de ensejar insegurança jurídica em toda a comunidade situação não demonstrada pela parte. 3. É essencial que o processo do qual se originou o incidente encontre-se, ainda, em trâmite perante o Tribunal competente, para que seja o recurso sobrestado, até o julgamento do IRDR e fixação da tese jurídica, quando então será julgado o recurso com base em tal entendimento. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não pode ser empregado como sucedâneo recursal, utilizando como referência para instauração do incidente somente processos que já foram julgados pela Corte. 4. Incidente não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100200010039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Não bastasse isso, o processo paradigma é um mandado de segurança originário, e assim como os recursos vinculados também à ação de curatela nº. 0001084-73.2016.8.08.0035, teve o mérito do pedido de gratuidade analisado em reiterados recursos, inclusive, agravo interno e embargos de declaração, não havendo pendência de julgamento para autorizar o IRDR.

Por fim, observa-se que a requerente busca, em sua essência, o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão da gratuidade da justiça, questão que fora afetada pelo STJ, no Tema 1.178, para “
Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil
”, o que também compromete a admissibilidade do IRDR.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0010386-61.2021.8.08.0000 REQUERENTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PROFESSORES DE BOM JESUS DO NORTE - FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL - REFLEXO NAS VANTAGENS - IRDR SOBRE TEMA VEICULADO EM OUTRO INCIDENTE JÁ SUBMETIDO AO TRIBUNAL - INCIDENTE NÃO ADMITIDO. 1. Instaura-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (CPC, art. 976, caput e § 4º e parágrafo único do art. 978 do CPC) quando houver, simultaneamente, (I) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e (II) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, desde que um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, não tenha afetado recurso para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 2. O IRDR não deve ser admitido se outro incidente sobre o mesmo tema pende de julgamento definitivo no mesmo tribunal, pois não se verifica, nessa hipótese, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como se constata a ausência de interesse processual, já que a instauração do novo incidente se mostra inútil para que seja sedimentado o entendimento jurídico sobre o ponto controverso. 3. Incidente de resolução de demandas repetitivas não admitido. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100210023576, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Com base nesses fundamentos,
não admito
o presente incidente de resolução de demandas repetitivas.

É como voto.